Tribunal: TJSP
Processo: 1514599-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1514599-
98.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO RODOLFO
SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1514599-98.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.403
VOTO RELATOR No 41.403
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1514599-98.2019.8.26.0228
APELANTE: LEONARDO RODOLFO SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 12a VARA CRIMINAL
LEONARDO RODOLFO SOUZA DA SILVA APELA da r.
sentença de fls.112/117, da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. Ricardo Augusto
Ramos, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e ao pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal,
como incurso nos artigos 180, caput, e artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Inconformado, postula a reforma da r. sentença, visando
sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela diminuição
da reprimenda imposta, a fixação de regime mais brando para início de cumprimento
de pena e, por fim, a aplicação da detração penal (fls.128/133).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões o
Ministério Público requer o desprovimento do apelo (fls. 137/146).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls.157/169).
É O RELATÓRIO.
Apurou-se que o apelante, nas circunstâncias de tempo e
local narrados na denúncia, agindo em concurso com outro indivíduo não
identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos, receberam e
conduziram, em proveito próprio e alheio, a motocicleta Honda XRE 190, placa
GDG-5996, pertencente a Adams Regis Alves, que sabiam tratar-se de produto de
crime.
Consta ainda que o réu, ao tempo e local indicados na

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1514599-98.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.403
peça incoativa, agindo em concurso com outro indivíduo, não identificado,
previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Renault
Duster, cor preta, placas GHH-1640, da vítima idosa Valter de Camargo.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão em
flagrante (fls.01), boletins de ocorrência (fls.02/09), auto de exibição, apreensão e
entrega (fls.17/18 e fls.23/26), laudos periciais (fls.88/103 e fls. 104/107), bem como
pelas demais provas dos autos, servem como prova cabal da materialidade delitiva,
constituindo-se em importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Na fase administrativa o apelante negou a prática delitiva.
Em Juízo, permaneceu silente.
A vítima do crime anterior declarou que teve sua moto
roubada em um sábado, e que no domingo, policiais ligaram comunicando que ela
havia sido localizada. Não reconheceu ou roubadores, pois eles utilizavam
capacetes.
A vítima do crime de roubo reconheceu o apelante como
sendo um dos autores da prática delitiva, praticada em concurso de agentes e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Declarou que
vinha pela avenida quando o farol fechou. Pelo retrovisor, viu uma moto se
aproximar. Um rapaz que estava na garupa desceu apontando uma arma e
anunciou o assalto. Eles entraram no veículo e fugiram na sequência. Dirigiu-se até
um bar nas proximidades e acionou a polícia. Os roubadores bateram seu carro e a
moto utilizada no crime. Reconheceu o apelante através de fotografia, assim como
a arma de fogo utilizada por eles.
As testemunhas de acusação Bryan Caires Martins e
Daniel Pessoa Severiano, policiais militares, prestaram depoimentos em Juízo
coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que culminaram com a
prisão do increpado, corroborando os termos da denúncia. Foram informados acerca
do roubo do veículo Renault Duster e em diligências, encontraram o veículo colidido
contra um muro. Viram o apelante tentando abrir a porta do veículo. Ele estava
consciente, porém atordoado com o acidente. A arma estava na cintura do réu. A
vítima reconheceu o apelante como sendo um dos roubadores.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1514599-98.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.403
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
Conforme se pôde verificar, levando-se em conta as
declarações da vítima e testemunhas, as quais perfazem um conjunto probatório
sólido, harmonioso e incontroverso, de rigor a condenação do acusado, ora
apelante.
Evidentemente, a palavra da vítima merece crédito, no
confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores quanto à sua validade, mormente quando inexiste motivo para
infundada incriminação a inocente, como in casu, e quando encontra ressonância
nos demais elementos probatórios.
Bem demonstrada a qualificadora referente à arma de
fogo, consoante o firme relato da vítima, que declarou que foi abordada pelo
apelante e seu comparsa, e munidos de uma arma de fogo, exigiram a entrega do
veículo. É o que basta, no entendimento desta Relatoria, para a configuração de
mencionada majorante. Ademais, o exame pericial na arma de fogo apreendida em
poder do apelante atestou sua aptidão para efetuar disparos, embora desmuniciada
(fls.104/107).
A propósito, confira-se:
Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima)
anunciando que o acusado teria se utilizado de arma para perpetrar o
ilícito do artigo 157 do CP, irrelevante, para fins de aplicação da
qualificadora, a apreensão da arma ou existência de laudo pericial
atestando a sua potencialidade lesiva. (HC 39625/SP; Habeas Corpus
2004/0162676-1; Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta
Turma; DJ 07.03.2005).
De igual forma, bem reconhecida a majorante do
concurso de pessoas, que se caracteriza quando há concorrência material entre os
agentes, conjunta ou separadamente, segundo o acordo efetuado anteriormente ao
fato delituoso, ainda que a fase executiva fique a cargo de apenas um deles.
Desta forma:
TJSP: Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento
criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a
teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou (RT 558/309).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1514599-98.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.403

Também restou demonstrada sua autoria pelo delito de
receptação, com relação à motocicleta apreendida, porquanto comprovado o dolo
direto por meio dos elementos probatórios amealhados, os quais seguramente
evidenciam que o recorrente era conhecedor da origem ilícita da res.

Destarte, as teses defensivas não merecem guarida,
porquanto a r. sentença contém a correta análise dos fatos e a condenação do réu
era mesmo de rigor.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal, o douto magistrado fixou a pena-base no patamar mínimo legal para
ambos os delitos. Na fase intermediária, presente a circunstância agravante da
reincidência, (certidão de fls.41/42 e 46/47-apenso), e a agravante prevista no artigo
61, inciso II, letra “h”, do Código Penal, a reprimenda do delito de roubo foi majorada
no patamar de 1⁄4, o que entendo correto e mantenho. Ainda na segunda fase da
dosimetria, a reprimenda do delito de receptação foi acrescida de 1/6 em razão da
reincidência ostentada. Na fase derradeira, ante a presença da causa de aumento
de pena referente ao concurso de agentes, a reprimenda do delito de roubo foi
acrescida na fração de 1/3 e na sequência, reconhecida a causa de aumento de
pena prevista no artigo 157, § 2o-A do Código Penal, a reprimenda foi majorada em
2/3, resultando na reprimenda imposta, não comportando reparos.
O regime inicial fechado deve prevalecer, pois privilegiar
autor de crime de roubo circunstanciado, concedendo-lhe regime carcerário que não
o fechado, é desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação
sobre a conduta e a prevenção de crime.
Nesse sentido tenho:
Ademais, por ser um crime de grande periculosidade e temibilidade
irretorquível de todo incompatível com o regime semiaberto, impondo-
se o regime fechado como única forma de assegurar, senão total, ao
menos aquele mínimo indispensável de segurança às pessoas
honestas e cumpridoras de seus deveres, cada dia mais sujeita e
mais expostas à ação de perigosos delinquentes. (RJDTACRIM
16:145; RJDTACRIM 21:92).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1514599-98.2019.8.26.0228 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.403
Não se recomenda a substituição ou suspensão
condicional da pena, por não se adequar às exigências legais e por não serem
medidas suficientes para ressocialização do réu.

Por fim, com relação ao pedido de detração penal, tal
questão deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui os
informes suficientes a comprovar o real tempo em que o apelante permaneceu
provisoriamente preso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator